Tribunal: TJPA
Processo: 0001942-03.2019.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. FURTO E ROUBO SIMPLES. 1) DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA. INOCORRÃNCIA1) Sendo certeira a valoraÃ§Ã£o dos critÃ©rios do art. 59, do CP, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, incabÃvel a reduÃ§Ã£o da pena;2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001942-03.2019.814.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ
APELANTE: MATHEUS ANDRIOLLE VARELA SENA
Adv.: Eliane de Almeida Gregorio
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E ROUBO SIMPLES. 1) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA
1) Sendo certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, incabível a redução da pena;
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias seis e treze de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MATHEUS ANDRIOLLE VARELA SENA,
representado por advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Goianésia do Pará, que o condenou, respectivamente, às penas de 10 meses e 20 dias de reclusão e 06 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, por violação aos arts. 155, §1º c/c art. 14, II e art. 157, do CP.

Narra a exordial acusatória que, no dia 16/03/2019, o apelante tentou subtrair para si, durante o repouso noturno, coisa alheia móvel de Luis Zito Mendes Delfino, bem como subtraiu, mediante violência e grave ameaça de Erika Soares dos Santos, coisas alheias móveis.

Prossegue afirmando que, no dia dos fatos, a vítima Erika Santos, se encontrava na farmácia em que trabalha quando o Apelante chegou e simulou comprar um preservativo quando anunciou o assalto. Nesta ocasião, o Apelante apresentava um volume na cintura, simulando portar uma arma de fogo, oportunidade em que subtraiu R$250,00 e empreendeu fuga.

Afirma, ainda, que no mesmo dia, durante o período noturno, o acusado foi preso em flagrante tentando furtar a motocicleta de Luis Delfino, sendo por tais fatos denunciado como incurso nas sanções arts. 155, §1º c/c art. 14, II e art. 157, na forma do art. 71, todos do CP.

A Denúncia foi recebida em 12/04/2019 (fl. 47).

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 82-86).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo e, em suas razões (fls. 104-105), requereu a revisão da dosimetria, corrigindo o excesso da reprimenda aplicada, alterando-se o seu regime de cumprimento para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelo
s, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada (fls. 111-115).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, vindo-me o feito, concluso, em 14/11/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DOSIMETRIA REDUÇÃO DA PENA

A irresignação do Apelante cinge-se em pleitear a fixação da sua pena-base no mínimo legal, considerando que suas condições subjetivas seriam favoráveis, vez que se trata de réu primário, de bons antecedentes, trabalhador e de boa conduta social.

Quanto ao tema, importante ressaltar que o sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68
caput
do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que a primariedade e as condições subjetivas favoráveis do agente não possuem o condão de manter a pena-base no mínimo legal, tendo em conta que o cálculo se dá mediante a proporcionalidade entre a análise da:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima,
conforme determinação do art. 59 c/ 68, todos do CP.

Com fundamentação idônea e, em obediência à Súmula 17 deste E. TJE-PA, o Julgador negativou a culpabilidade e as circunstâncias do crime, considerando que o roubo foi perpetrado em desfavor de mulher grávida de 05 meses e diante do destemor do agente quanto aplicação da lei penal, vez que praticou o delito em local público (farmácia), onde havia circulação de outras pessoas, sendo irretocável a questão, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Ante o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator